Tribunal: TJDFT
Processo: 0707765-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PASEP. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. “O inciso I do art. 101 do CDC confere ao consumidor a faculdade de propor a ação no foro de seu domicílio ou seguir a regra geral de competência inserta no Código de Processo Civil. Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação no foro do lugar onde se acha agência ou sucursal da pessoa jurídica, este será o competente para o processamento do feito.” (Acórdão 1219958, 07047090420198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 9/12/2019)
2. Só é viável a declinação de ofício de competência em proveito do consumidor, não em seu prejuízo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.